Tribunal: TRF3
Processo: 5002329-76.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
511/533)

5002329-76.2025.4.03.6183

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002329-76.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARCO ANTONIO REIS FIORIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO JUSTO DA SILVA - SP410978-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

3. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002329-76.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARCO ANTONIO REIS FIORIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO JUSTO DA SILVA - SP410978-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão (ID 357651865) que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o direito à revisão do benefício pela aplicação da Regra Progressiva 85/95, sem a aplicação do fator previdenciário, a partir de 18/05/2018, bem como para fixar os honorários de advogado nos termos explicitados na fundamentação, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à ocorrência da prescrição quinquenal. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte autora não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos.

O v. acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o direito à revisão do benefício pela aplicação da Regra Progressiva 85/95, sem a aplicação do fator previdenciário, a partir de 18/05/2018, bem como para fixar os honorários de advogado nos termos explicitados na fundamentação, mantendo, no mais, a sentença recorrida, que havia reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal.

Depreende-se, assim, que o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Por fim, ressalto que mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

3. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão